Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-57.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000880-57.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO COSTA DAS VIRGENS Advogado(s): NILTON ANDRE SANTOS COSTA, LEONARDO MILER SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais decorrente de alegado abuso policial durante prisão em flagrante por embriaguez ao volante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do uso de algemas, consignando sua regularidade diante da resistência oferecida pelo embargante e da observância aos critérios da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Inexiste omissão quanto ao tema. A alegada contradição na análise probatória não se verifica, tendo o julgado demonstrado que os agentes públicos providenciaram atendimento médico para a lesão prévia antes da condução à delegacia, evidenciando proporcionalidade na conduta. A questão do dano moral presumido foi adequadamente analisada, concluindo-se que a prisão decorreu de flagrante delito devidamente caracterizado, com resultado de 0,41 mg/L no teste do bafômetro, afastando a presunção absoluta de dano moral. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios do julgado, não ao reexame de questões já decididas. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos controvertidos. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.